Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO. ALTERAÇÃO DE PADRÃO. VALORES ELEVADOS. QUESTIONAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. CUSTOS. RATEIO (CDC, ART. 6o, VIII; CPC, ARTS. 95 e 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares dos imóveis nos quais é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, contudo, a natureza da relação havida não enseja a automática inversão do ônus probatório no ambiente de ação que tem objeto falha na prestação, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, consoante preconizado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A hipossuficiência do consumidor defronte o fornecedor ostenta conteúdo instrumental, apresentando-se exclusivamente no campo processual em duas vertentes: (i) garantia de acesso à justiça para aqueles que não possuam a capacidade econômica de arcar com as despesas processuais (art. 98 do CPC/2015 e o revogado art. 4o da Lei no 1.060/50[1]); e (ii) hipossuficiência probatória, consubstanciada na impossibilidade material, técnica, social ou financeira de produzir a prova quanto ao alegado, em situação díspar ou discrepante do fornecedor.
3. Conquanto indispensável incursão probatória destinada a lastrear os fatos invocados como sustentação do direito invocado, não se afigurando dificultoso ou impossível à parte a quem interessa viabilizar sua produção, inclusive porque lhe é assegurado valer-se da interseção judicial para obtenção de elementos impassíveis de serem obtidos pessoalmente, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, inclusive porque a inversão do encargo não pode ser promovida à guisa de subverter a assunção dos custos da prova necessária, devendo, portanto, ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição do ônus probatório.
4. A par da aferição da verossimilhança do alegado, se a consumidora não se afigura hipossuficiente defronte à fornecedora e, sobretudo, se a pretensão que formulara deriva da aferição da subsistência de falha imputada aos prepostos da fornecedora de serviços na instalação do novo hidrômetro na unidade consumidora, inviável que seja subvertido o encargo probatório de molde a ser imputado à acionada o encargo de evidenciar que as falhas impugnadas na montante do novo relógio medidor de consumo que guarnece a unidade consumidora não subsistem, devendo a prova pericial indispensável à elucidação da matéria de fato ser custeada pelas litigantes por ter sido postulada por ambas (CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 95 e 373).
5. Agravo conhecido desprovido. Unânime.